Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717413-92.2023.8.07.0006 DESPACHO Concedo o prazo de 10 dias para a apelante comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator